Tribunal: STF
Processo: RE 226462
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-13
Data de publicação: 1998-05-13

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: a aplicação de norma ou
princípio a situação por eles não alcançada vale por contrariá-los.
II. "Estabilidade financeira": inexistência de direito
adquirido de servidores ativos e inativos à permanência do regime
legal de reajuste de vantagem correspondente.
1. Pacífico no STF a inexistência de conflito entre a
chamada "estabilidade financeira" e o art. 37, XIII, CF, que proíbe
vinculação entre vencimentos (cf. precedentes citados), daí não se
segue, contudo, o direito adquirido do servidor beneficiário da
vantagem à preservação do regime legal de atrelamento do valor dela
ao vencimento do respectivo cargo em comissão: donde a legitimidade
e a aplicabilidade imediata da lei que desvincule o reajuste futuro
da vantagem àqueles vencimentos do cargo em comissão, submetendo-a
aos critérios das revisões gerais dos vencimentos do funcionalismo.
2. Nessa hipótese, o paradigma do inativo aposentado com a
"estabilidade financeira", para os efeitos do art. 40, § 4º, CF, não
é o ocupante atual do respectivo cargo em comissão, mas sim o
servidor efetivo igualmente beneficiário, na ativa, da vantagem
decorrente do exercício anterior dele.
3. Dada a garantia de irredutibilidade, da alteração do
regime legal de cálculo ou reajuste de vencimentos ou vantagens
funcionais jamais poderá ocorrer a diminuição do quanto já percebido
conforme o regime anterior, não obstante a ausência de direito
adquirido à sua preservação.
III. Recurso extraordinário: inconstitucionalidade reflexa
ou mediata e direito local.
Como é da jurisprudência iterativa, não cabe o RE, a, por
alegação de ofensa mediata ou reflexa à Constituição, decorrente da
violação da norma infraconstitucional interposta; mas o bordão não
tem pertinência aos casos em que o julgamento do RE pressupõe a
interpretação da lei ordinária, seja ela federal ou local: são as
hipóteses do controle da constitucionalidade das leis e da solução
do conflito de leis no tempo, que pressupõem o entendimento e a
determinação do alcance das normas legais cuja validade ou
aplicabilidade se cuide de determinar.